Tribunal: TJMT
Processo: 1013216-88.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013216-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MOACIR FERREIRA SILVA - CPF: 003.159.981-80 (RECORRIDO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
HIPÓTESE E PRAZO LEGAL NÃO RESPEITADOS. CONTRATO TEMPORÁRIONULO.
VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS.
FGTS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612)
.

2.
Contratos temporários celebrados pelo
Município de Cuiabá.
Os contratos temporários celebrados pelo Município de Cuiabá são regidos pela Lei Municipal 4.424/2003.
É permitido o contrato temporário dos profissionais da que trabalham em construções
públicas pelo
prazo de24 meses

(artigos 2o, inciso IV, e 4o
, i
nciso III)
.

No presente caso, o contrato temporário como operador de rolo compactador, que vigorou de fevereiro/2019 a junho/2021, já considerando uma prorrogação, não respeitou a hipótese e o prazo legal.

3.
Férias
.
Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito

às

verbas

trabalhistas

(
férias
e
terço

constitucional
)
devidas
,
nos

termos
do Tema 551 do STF, com
repercussão

geral
, salvo com
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
(
Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)
.
No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato

temporário
da
parte

reclamante

está

desvirtuado
,
conforme

estabelecido
no
tópico
anterior,
lhe

são

devidas
as
férias
com
terço

constitucional
, no
período

indicado

na

sentença
(2019 e 2020).

4.
FGTS.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

Este
deve
ser
calculado
com base
n
a

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91. A

multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
aplicável

aos

contratos

temporários
,
mesmo

quando

declarados

nulos
(N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023). No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato
da
parte

reclamante
é
nulo
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS no
período
de
fevereiro
/2019 a
junho
/2021,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(26/2/2024).

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1013216-88.2024.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido
:
MOACIR FERREIRA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MOACIR FERREIRA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.
Noticiou
que: a)
prestou

serviço
para a
parte

reclamada
,
através
de
contrato

temporário
, no
período
de 2019 a 2021; b)
teve

seu

contrato

prorrogado
,
contudo
,
não

recebeu

os

valores

devidos
a
título
de FGTS, 13o
salário
e
férias
; c)
houve
o
desvirtuamento
de
seu

contrato

temporário
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
das
verbas

devidas
: FGTS, 13o
salário
e
férias
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos, etc.
Relatório

dispensado
(
artigo
38, da Lei
no
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009).
Trata
-se de
ação
de
cobrança

proposta

por
MOACIR FERREIRA DA SILVA,
em
face
do

Município
de Cuiabá,
pretendendo
o
pagamento

retroativo
do FGTS, do decimo
terceiro
, das
férias
e do
terço

constitucional
de
todo
o
período

laborado
.
Contestação

apresentada
no ID. 151706223.
Impugnação
à
contestação

anexada
no ID. 153852188 FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente
,
destaca
-se que
o

deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
e
nem
da
produção
de
outras

provas
,
além

daquelas

já

constantes

nos
autos. Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
, o
processo

está

apto
para
julgamento

antecipado
da
lide
(art. 355, I, do CPC). Em
relação
à
prescrição
,
em
13/11/2014, o Supremo Tribunal Federal (STF)
julgou
o
mérito
do Tema 608 (
Prazo

prescricional

aplicável
à
cobrança
de
valores

não

depositados
no Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço - FGTS), com
repercussão

geral
,
cujo

paradigma
é o ARE 709212 RG/DF,
em

acórdão

assim

ementado
: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7o, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5o, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 709212, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado

em
13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015). Eis a
tese

jurídica
que
foi

firmada
no
julgamento
do ARE 709.212 RG/DF
acima

mencionado
, TEMA 608: “O
prazo

prescricional

aplicável
à
cobrança
de
valores

não

depositados
no Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço (FGTS) é
quinquenal
,
nos

termos
do art. 7o, XXIX, da
Constituição
Federal”. Na
oportunidade
, o Supremo Tribunal Federal
declarou
a
inconstitucionalidade
do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990, e do art. 55 do
Decreto
no 99.684/1990,
na

parte

em
que
ressalvam
o “
privilégio
do FGTS à
prescrição

trintenária
”,
como

também

modulou

os

efeitos
da
decisão
,
regulando
o
tema

nos

seguintes

moldes
: “A
modulação
que se
propõe

consiste

em

atribuir
à
presente

decisão

efeitos

ex

nunc
(
prospectivos
). Dessa forma, para
aqueles

cujo

termo

inicial
da
prescrição

ocorra

após
a data
do

presente

julgamento
,
aplica
-se,
desde
logo, o
prazo
de
cinco

anos
. Por outro
lado
, para
os

casos

em
que
o

prazo

prescricional

já

esteja

em

curso
,
aplica
-se o que
ocorrer

primeiro
: 30
anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou
5
anos
, a
partir

desta

decisão
. Assim se,
na

presente
data,
já

tenham

transcorrido
27
anos
do
prazo

prescricional
,
bastarão

mais
3
anos
para que se opere a
prescrição
, com base
na

jurisprudência

desta
Corte
até

então

vigente
. Por outro
lado
, se
na
data
desta

decisão

tiverem

decorrido
23
anos
do
prazo

prescricional
,
ao

caso
se
aplicará
o novo
prazo
de 5
anos
, a
contar
da data do
presente

julgamento
.” (STF - ARE 709.212 – Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes –
Repercussão
Geral) Posto
isso
, o STF
decidiu
que, para
os

casos

cujo

termo

inicial
da
prescrição
,
ou

seja
, a
ausência
de
depósito
no FGTS
ocorra

após
a data do
julgamento
(13/11/2014),
aplica
-se o
prazo
de
cinco

anos
, e, para
aqueles

em
que
o

prazo

prescricional

já

estiver

em

curso
,
aplica
-se o que
ocorrer

primeiro
: 30
anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou

cinco

anos
, a
partir
do
julgamento
. Desta
feita
,
considerando
que
o

reclamante

ajuizou
a
ação

em
26/02/2024,
aplica
-se
ao

caso
a
prescrição

quinquenal
, de forma que
o

trabalhador

tem

direito

ao

recebimento
das
parcelas

vencidas

somente
no
período
de 05 (
cinco
)
anos
antes do
ajuizamento
da
ação
,
restando

prescritas
as
parcelas

anteriores
a 26/02/2019. MÉRITO Segundo
consta

nos
autos, o
autor

foi

contratado

pelo

reclamado
para
exercer
o cargo de OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR,
lotado

na

Secretária
Municipal de Obras
Públicas
, no
período

compreendido
entre 01/2017 e 06/2021,
conforme

documentos

anexados

nos
ID. n°. 142465435, 142465437, 142465439, 142466893, 142466895. Pois
bem
, a
Constituição
Federal, no
seu

artigo
37,
inciso
IX,
dispõe

sobre
a
possibilidade
de
contração
de
servidor

em

caráter

temporário
com o
fim
de
suprir
“a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
”,
excepcionando
a
regra

geral
da
exigência
de concurso
público
para o
ingresso
no
serviço

público
(
inciso
II do
mesmo

artigo
). A saber: Art. 37. A
administração

pública

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá

aos

princípios
de
legalidade
,
impessoalidade
,
moralidade
,
publicidade
e
eficiência
e,
também
,
ao

seguinte
: (...) II - a
investidura

em
cargo
ou

emprego

público

depende
de
aprovação

prévia

em
concurso
público
de
provas

ou
de
provas
e
títulos
, de
acordo
com a
natureza
e a
complexidade
do cargo
ou

emprego
,
na
forma
prevista

em
lei,
ressalvadas
as
nomeações
para cargo
em

comissão

declarado

em
lei de livre
nomeação
e
exoneração
; (...) IX – a lei
estabelecerá

os

casos
de
contratação

por
tempo
determinado
para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
. (...) § 2o A
não

observância
do
disposto

nos

incisos
II e III
implicará
a
nulidade
do
ato
e a
punição
da
autoridade

responsável
,
nos

termos
da lei. (
grifei
) Vale
ressaltar
que
o

prazo
da
contratação

temporária

está

previsto

na
Lei Municipal no 4.424/2003, a saber: Art. 1o Para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
os

órgãos
da
Administração
Municipal
direta
, as
autarquias
e as
Fundações

Públicas

poderão

efetuar

contratação
de
pessoal

por
tempo
determinado
,
nas

condições
e
prazos

previstos

nesta
Lei. Art. 2o
Considera
-se
necessidade

temporária de excepcional interesse público no âmbito do município
: I –
assistência
e
situações
de
calamidade

pública
; II –
combate
a
surtos

endêmicos
; III –
admissão
de professor
substituto
e professor
visitante
; IV –
qualquer

atividade
que
necessita
ser
assegurada

pelo
Poder Público: a)
limpeza

pública
; b)
construções

públicas
; c)
serviços

na

área
de
Saúde
; d)
atividades

administrativas

inerentes
a
manutenção
dos
serviços

públicos

nas

secretarias

municipais
; V –
atender

programas

sociais

desenvolvidos
pela
Secretaria
Municipal de
Assistência
Social e
Desenvolvimento
Humano. (
Redação
dada pela Lei no 5.917, de 02 de
março
de 2015) VI –
atender

programas

firmados

mediante

convênios

ou
outros
instrumentos

congêneres
com o Governo Federal, Estadual e
iniciativa

privada
com
repercussão
social de
aplicação
no
âmbito
municipal; (...) (
grifei
) Art. 4o As
contratações

serão

feitas

por
tempo
determinado
,
podendo
ser
prorrogado

por

mais

vez

pelo

mesmo

período
,
observados

os

seguintes

prazos

máximos
: (...) I –
até
doze meses, no
caso
dos
incisos
I e II do art. 2o; II–
até

dezoito
meses, no
caso
do
inciso
III, do art. 2°. (
Redação
dada pela Lei
no
5.172, de 30 de
dezembro
de 2008) III –
até
4 (
quatro
)
anos
,
nos

casos
dos
incisos
IV, V e VI do art. 2o. (
Redação
dada pela Lei no 5.917, de 02 de
março
de 2015) (
grifei
) Art. 10
Os

contratados

nos

termos

desta
lei
perceberão

férias

remuneradas
inclusive 1/3 de
abono
,
décimo

terceiro
e vale
transporte
, se o
contrato

estiver

na

faixa

salarial

beneficiada

por
Ato
Normativo
. Desse modo,
considerando
que a
contratação
do
autor

ultrapassou
o
prazo
de 04 (
quatro
)
anos
,
tornam
-se
nulos
tais
instrumentos
,
nos

moldes
do § 2o do art. 37, da CF/88,
vejamos
: § 2o A
não

observância
do
disposto

nos

incisos
II e III
implicará
a
nulidade
do
ato
e a
punição
da
autoridade

responsável
,
nos

termos
da lei. Nesse
sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTO DE FGTS - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A
Constituição
Federal,
em

seu

artigo
37, inc. IX
facultou
à
Administração
Pública a
contratação
de
servidor

por
tempo
determinado
,
mediante
lei, para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
. 2.
Verificando
-se que a
contratação

temporária
da
recorrida

não
se
deu
com a
necessária

observância
do
prazo

determinado
,
perdurando

por

vários

anos
,
descaracteriza
a
natureza

temporária
de
excepcional
interesse
público
. 3. É
pacífico
o
entendimento

jurisprudencial

acerca
do
reconhecimento
do
direito
do
trabalhador

aos

depósitos
do FGTS
relativos

ao

período

laborado
,
nos

casos

em
que
há

vício

na

contratação

por
tempo
determinado
. 4.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1034681-61.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
28/02/2023,
Publicado
no DJE 01/03/2023) (
grifei
)
Ademais
, o
artigo
19-A, da Lei no 8.036/1990,
dispõe
que: É
devido
o
depósito
do FGTS
na

conta

vinculada
do
trabalhador

cujo

contrato
de
trabalho

seja

declarado

nulo

nas

hipóteses

previstas
no art. 37, § 2o, da
Constituição
Federal,
quando

mantido
o
direito

ao

salário
. Desta forma,
não

logrando
o
reclamado

em

comprovar
o
recolhimento
do FGTS,
durante
a
vigência
dos
contratos

temporários
que
tiveram

renovações

sucessivas
,
ônus
que
lhe

incumbia
,
faz

jus
a
parte

autora

ao

percebimento
de
tal

verba
. A
propósito
, é a
matéria

prevista

na

tese
de
Repercussão
Geral
firmada

pelo
STF: “Conforme
reiteradamente

afirmado

pelo
Supremo Tribunal Federal, a
Constituição
de 1988
reprova

severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem

a

observância
das
normas

referentes
à
indispensabilidade
da
prévia

aprovação

em
concurso
público
,
cominando
a
sua

nulidade
e
impondo

sanções
à
autoridade

responsável
(CF, art. 37, § 2o). 2. No que se
refere

a

empregados
,
essas

contratações

ilegítimas

não

geram

quaisquer

efeitos

jurídicos

válidos
, a
não
ser o
direito
à
percepção
dos
salários

referentes

ao

período

trabalhado
e,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/90,
ao

levantamento
dos
depósitos

efetuados
no Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço - FGTS. 3.
Recurso

extraordinário

desprovido
”.
(RE
no
705140/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Data de
Julgamento
: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de
Publicação
: 05/11/2014) (Tema 916 STF). (
grifei
) A
parte

autora

não

faz
jus
ao

recebimento
de
salário

por

período

não

trabalhado
,
seguro-desemprego
,
registro

em
CTPS,
multa
do FGTS, e
demais

multas

previstas

na
CLT,
em

razão
da
inaplicabilidade
da CLT,
diante
do
caráter

administrativo
da
contratação
.
Outrossim
, com
relação

às

férias
e o
terço

constitucional
, o STF,
ao

apreciar
o
tema
551 da
repercussão

geral
,
negou

provimento

ao

recurso

extraordinário
e
fixou
a
seguinte

tese
: "
Servidores

temporários

não

fazem
jus a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
". Assim, a
parte

autora

faz
jus
às

férias

proporcionais

acrescidas
do
terço

constitucional
de
férias

nos

anos
de 2019 e 2020,
diante
da
ausência
de
comprovação
de que
tenham

sido

pagas
.
Contudo
,
não

faz
jus
ao

pedido
de Décimo Terceiro
Salário
, tendo
em
vista que
constam

como

pagos

nas

fichas

financeiras

anexadas

pelo

autor
. Diante do
exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os

pedidos da inicial para declarar a nulidade dos contratos

temporários
, e
condenar
o
reclamado
a
pagar

ao

reclamante
8% (
oito

por
cento)
sobre
a
remuneração

bruta
(
correspondente

ao
percentual a
título
de FGTS), de 02/2019 a 06/2021,
bem

como
, as
férias

proporcionais

acrescidas
do
terço

constitucional
de
férias
de 2019 e 2020,
referente

ao

período

efetivamente

trabalhado
,
não

prescritos
, e
deduzindo
as
verbas

eventualmente

já

pagas
, com as
atualizações

na
forma dos
temas
810 e 1170 do STF,
tema
905 do STJ e EC 113/2021,
respeitando
o
teto
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública,
extinguindo
o
processo
, com
resolução
de
mérito
,
nos

moldes
do art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Para fins de
apuração
do valor,
deve
a
parte

autora

trazer
o
demonstrativo
do
cálculo

nos

exatos

termos
da
sentença
. Sem
custas
e
honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009.
Consoante
o
disposto
no art. 40, da Lei
no
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
do MM. Juiz de
Direito
. Erica Regina de Jesus Alcoforado
Juíza

Leiga
SENTENÇA Vistos, etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art. 40, da Lei no 9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
. P. I. C. Cuiabá (MT), data
registrada
no
sistema
. Érico de Almeida Duarte Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
embora
a
parte

reclamante

tenha

trabalhado
para a
municipalidade

por

mais
de 1
ano
,
cada

contrato

derivou
de
processos

seletivos

diferentes
; b)
não

houve

prorrogação

acima
do
prazo

permitido
pela lei municipal; c)
não

são

devidos

os

valores

pleiteados
pela
parte

reclamante
a
título
de FGTS, 13o
salário
e
férias
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025